Tribunal: TCU
Processo: 021.808/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos (peça 129) pelo Sr. Floriano Pastore Júnior contra o Acórdão 4313/2022-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Pastore Júnior contra o Acórdão 4313/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II; e 34 da Lei 8.443/1992, e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante.